Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703052-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KELISON AGUIAR DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Banco do Brasil SA contra decisão monocrática proferida por este relator (ID 23066860, p. 1-6), que não conheceu do agravo de instrumento daquela instituição financeira. A parte agravada na sua contraminuta ao agravo interno (ID 24321976 p. 1-2) aventou ausência de interesse recursal do agravante. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], INTIME-SE o agravante para manifestar, caso queira, sobre a preliminar de ausência de interesse recursal aventada pelo agravado, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos em conclusão para julgamento. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 8 de abril de 2021, 18:47:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator